Tribunal: TJSP
Processo: 2241630-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de sentença arbitral que determinou a abstenção de comercialização de produto, por descumprimento de cláusula de não concorrência, com imposição de multa de R$ 2.000.000,00, admitindo compensação de saldo credor de R$ 263.104,72, e determinando o pagamento do saldo da multa imposta pelo montante de R$ 1.736.805,28 e também do saldo devedor de importações na soma

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de sentença arbitral que determinou a abstenção de comercialização de produto, por descumprimento de cláusula de não concorrência, com imposição de multa de R$ 2.000.000,00, admitindo compensação de saldo credor de R$ 263.104,72, e determinando o pagamento do saldo da multa imposta pelo montante de R$ 1.736.805,28 e também do saldo devedor de importações na soma de US$ 216.981,70, tudo com correção e juros. Ajuizamento de três Execuções que foram reunidas por conexão para julgamento conjunto. Embargos opostos pela Pratigel e pela Agrovert's que foram julgados improcedentes em Acórdão proferido por votação não unânime por esta 27a Câmara de Direito Privado, com o reconhecimento da sucessão empresarial no tocante. Apresentação de Recurso Especial que não foi admitido pela D. Presidência desta Seção de Direito Privado, decisão contra a qual a Empresa executada interpôs Agravo em Recurso Especial, ainda pendente de julgamento no C. Superior Tribunal de Justiça. DECISÃO que acolheu parcialmente a Impugnação apresentada pela Empresa executada para determinar a incidência de juros de mora pela Taxa Selic, bem ainda a atualização do débito exequendo com base no valor já convertido em moeda nacional. INCONFORMISMO da Empresa executada deduzido no Recurso. EXAME: Superveniência de acordo com pedido de homologação de desistência do Recurso. Perda superveniente do objeto. RECURSO PREJUDICADO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000665064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241630-57.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AGROVERT’S INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é agravado MCCAIN DO
BRASIL ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241630-57.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.410
VOTO No
: 17.410
AGRAVO No: 2241630-57.2019.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO FORO CENTRAL - 8a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: AGROVERT'S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
AGRAVADA : MCCAIN DO BRASIL ALIMENTOS LTDA.
JUIZ
: HELMER AUGUSTO TOQUETON AMARAL
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de sentença
arbitral que determinou a abstenção de comercialização de
produto, por descumprimento de cláusula de não concorrência,
com imposição de multa de R$ 2.000.000,00, admitindo
compensação de saldo credor de R$ 263.104,72, e
determinando o pagamento do saldo da multa imposta pelo
montante de R$ 1.736.805,28 e também do saldo devedor de
importações na soma de US$ 216.981,70, tudo com correção e
juros. Ajuizamento de três Execuções que foram reunidas por
conexão para julgamento conjunto. Embargos opostos pela
Pratigel e pela Agrovert's que foram julgados improcedentes
em Acórdão proferido por votação não unânime por esta 27a
Câmara de Direito Privado, com o reconhecimento da sucessão
empresarial no tocante. Apresentação de Recurso Especial que
não foi admitido pela D. Presidência desta Seção de Direito
Privado, decisão contra a qual a Empresa executada interpôs
Agravo em Recurso Especial, ainda pendente de julgamento no
C. Superior Tribunal de Justiça. DECISÃO que acolheu
parcialmente a Impugnação apresentada pela Empresa
executada para determinar a incidência de juros de mora pela
Taxa Selic, bem ainda a atualização do débito exequendo com
base no valor já convertido em moeda nacional.
INCONFORMISMO da Empresa executada deduzido no
Recurso. EXAME: Superveniência de acordo com pedido de
homologação de desistência do Recurso. Perda superveniente
do objeto. RECURSO PREJUDICADO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Execução de Sentença Arbitral, que a Empresa
agravada move contra a Empresa agravante, em trâmite na 8a Vara Cível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241630-57.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.410
do Foro Central, nesta Capital, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos
termos da cópia de fls. 21/23.
Argumenta a Empresa executada, ora agravante,
em resumo, que não é parte legítima para figurar no polo passivo da
Execução em causa; seus bens não estão sujeitos à penhora para satisfazer
a dívida exequenda, porquanto ainda está pendente de julgamento Recurso
Especial interposto contra o Acórdão que deu provimento ao Apelo
apresentado pelas Empresas McCain do Brasil Comércio de Alimentos
Ltda. e McCain Argentina S.A. para julgar improcedentes os Embargos à
Execução opostos, com determinação de prosseguimento do feito
executivo, bem ainda para reconhecer a sucessão empresarial da Empresa
agravante em relação à Empresa Pratigel Indústria e Comércio de
Alimentos Ltda.; as quantias depositadas nos autos não podem ser
levantadas pela Empresa exequente por violar o devido processo legal;
subsidiariamente, deve ser fixada como termo inicial da sua
responsabilidade patrimonial a data em que foi incluída no polo passivo da
Execução, circunstância que ocorreu no dia 11 de dezembro de 2018,
inclusive para fins de incidência de correção monetária e juros de mora,
com pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial, sob pena de
excesso de execução (fls. 1/19).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo
apenas para impossibilitar o levantamento de eventual quantia depositada
nos autos pela agravante ou bloqueada de suas contas bancárias, ao menos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241630-57.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.410
até o julgamento deste Agravo (fl. 854), a Empresa agravada apresentou
contraminuta pugnando pela manutenção da decisão recorrida, com pedido
de aplicação da pena por litigância de má-fé atribuída à Empresa agravante
(fls. 857/866).
Após, a Empresa agravante voltou aos autos
requerendo a desistência do Agravo ante a homologação do acordo
firmado entre as partes pelo r. Juízo de origem (fls. 937 e 938/963).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Execução de Sentença
Arbitral, que a Empresa agravada move contra a Empresa agravante, em
trâmite na 8a Vara Cível do Foro Central, nesta Capital, proferida pelo
MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. Regularizada a representação processual da devedora, prossiga-se.
Corrija-se o cadastro processual para que conste que se trata de execução de
título judicial (artigo 575, IV, do CPC de 1973), observando-se a existência de
recurso especial pendente de julgamento nos autos dos respectivos embargos à
execução. Acolho parcialmente a impugnação apresentada pela devedora. De fato
os cálculos apresentados pela exequente encontram-se equivocados quanto ao
cômputo dos juros moratórios. A sentença arbitral em execução condenou a
executada ao pagamento de R$ 1.736.805,28 nos seguintes termos: "O pagamento
desses montantes deve ser feito por PRATIGEL no prazo de até 15 (quinze) dias
contados deste laudo, sob pena de incidência de juros moratórios, calculados à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241630-57.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.410
taxa em vigor para mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
(art. 406 do Código Civil), que, na data deste laudo, é de 16,5% ao ano". Ou seja,
conforme o percentual expresso na referida sentença, nota-se que os juros
moratórios devidos correspondem à taxa Selic. Frise-se que a própria credora
quando do ajuizamento da presente ação elaborou seus cálculos através da
referida taxa (fls. 74), alterando indevidamente tal critério nas planilhas depois
apresentadas (fls. 517 e 624). Ainda, no tocante às custas arbitrais, nota-se que a
credora excluiu a diferença incorretamente incluída no cálculo (R$ 4.500,00 fls.
624) do valor atualizado até a data de ajuizamento da execução, o que não pode
subsistir, devendo o valor ser recalculado desde o desembolso, conforme fls. 75.
No restante, não há que se acolher as alegações da devedora. Os honorários de
10% incidentes sobre o valor da dívida se referem à própria demanda executiva
(fixados às fls. 83), e não se confundem com aqueles arbitrados quando do
julgamento dos embargos à execução (fls. 469 e 555). Outrossim, a inclusão da
impugnante no polo passivo da execução se deu em razão do reconhecimento de
uma "sucessão camuflada" da devedora original, Pratigel, pela Agrovert's, com
confusão patrimonial e intuito fraudulento (fls. 554), motivo pelo qual esta última
responde pela integralidade da dívida, com o cômputo de juros moratórios a
partir do termo final para pagamento aposto no laudo arbitral. Desnecessária a
designação de audiência de conciliação, na medida em que as partes podem a
qualquer tempo realizar autocomposição extrajudicial. Indefiro o pedido de efeito
suspensivo, já que não garantida a totalidade da dívida. No prazo de 10 (dez)
dias, apresente a exequente novo demonstrativo atualizado da dívida com as
correções acima mencionadas. Após, tornem-me conclusos para apreciação dos
pedidos formulados às fls. 616/22. Intime-se.” (“sic”, fls. 21/22).
“Vistos. Em complemento à decisão anteriormente proferida, defiro o
levantamento do depósito de fls. 589 em favor da exequente, já que se trata de
valor incontroverso. Expeça-se mandado de levantamento eletrônico (formulário
às fls. 615). Intime-se.” (“sic”, fl. 23).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2241630-57.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.410
Contudo, após a interposição do Agravo de
Instrumento, já se viu, a Empresa agravante voltou aos autos para requerer
a desistência do Recurso, noticiando a homologação do acordo firmado
entre as partes na Vara de origem (v. fls. 937 e 938/963).
Impõe-se, pois, a homologação do pedido de
desistência do Recurso.
Diante do exposto, julga-se prejudicado o exame
do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora